Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART.395, III, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE.
1. Se a imputação não vier lastreada em um mínimo suporte probatório (justa causa), a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual.
2. Para configurar o crime de difamação, a imputação há de ser de fato determinado e específico apto a macular a honra objetiva de alguém, exigindo-se o dolo de dano (animus diffamandi).
3. Verificado que as mensagens de redes sociais não possuem um mínimo de lastro probatório que caracterize a intenção de difamar o querelante, e que a narrativa não trouxe a descrição precisa dos fatos ocorridos nas demais datas, não permitindo o exercício do direito de defesa em relação aos demais fatos que teriam ocorrido nesse período, mostra-se ausente a justa causa para o prosseguimento da queixa-crime e sua extinção é medida que se impõe, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.